Tribunal: STF
Processo: HC 212939
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliciario Gonçalves Cruz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 123.433/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, bem como negou os posteriores e sucessivos recursos deduzidos perante aquela Corte.
    Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória do paciente, já transitada em julgado, padece de nulidade em decorrência de alegado cerceamento de defesa ante o indeferimento de pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunha de defesa chave.
    Aduz, ainda, nulidade de julgamento do writ deduzido perante o Tribunal local em razão de alegada ausência de intimação do causídico, o que possibilitaria a realização de sustentação oral.
    Requer, liminarmente, “a suspensão do cumprimento da pena proferida nos autos processo nº. 0012995-51.2007.8.26.0050/SP, que tramitou na 4ª Vara Criminal do Foro Central da Capital - SP, até o julgamento final do presente Writ”.
    No mérito, busca
    “a concessão da ordem para se declarar acolhendo a preliminar de anulação do julgamento do HC em destaque (processo nº. 2151484-67.2019.8.26.0000) em razão do incontroverso cerceamento de defesa; subsidiariamente pleiteia que seja declarado nulo o processo nº. 0012995-51.2007.8.26.0050/SP desde o ato que indeferiu a redesignação da audiência para oitiva da testemunha imprescindível arrolada na fase do 402 do CPP (vide fls. 267/268) e por consequência anular-se sua sentença, devolvendo-se a defesa o direito de inquirir a mencionada testemunha.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Tribunal estadual não tratou da matéria relativa ao cerceamento de defesa sob a ótica pleiteada, de modo que não pode o Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. Não prospera o pleito de nulidade por falta de intimação prévia do julgamento do habeas corpus, visto que a data do julgamento do writ foi disponibilizada no endereço eletrônico da Corte de origem e o causídico poderia ter se habilitado para sustentar oralmente. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pelo impetrante relativas a eventual cerceamento de defesa, ante o indeferimento de redesignação de audiência para oitiva de testemunha de defesa, sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias.
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ademais, no tocante à alegada ausência de intimação para a sessão de julgamento do habeas corpus impetrado perante o Tribunal estadual, o STJ reconheceu que não prospera “o pleito de nulidade por falta de intimação prévia do julgamento do habeas corpus, visto que a data do julgamento do writ foi disponibilizada no endereço eletrônico da Corte de origem e o causídico poderia ter se habilitado para sustentar oralmente.”
    Com efeito, tendo o impetrante sido regularmente intimado da inclusão em pauta para julgamento do processo, não há que se cogitar ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente